Tribunal: TJES
Processo: 5012851-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012851-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: ROSANGELA APARECIDA TAMANINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. CIRURGIA GINECOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ROSANGELA APARECIDA TAMANINI em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual pretende a realização de exame (ressonância magnética de pelve) e tratamento cirúrgico ginecológico, em virtude de padecer de adenomiose uterina difusa/profunda e metrorragia, quadro que lhe acarreta intensas cólicas, sangramentos, inchaço abdominal e risco de infertilidade, impedindo o exercício das atividades cotidianas e laborais.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, por meio da qual determinou a realização de consulta, exame e cirurgia ginecológicos pretendidos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que (i) inexiste urgência a amparar a procedência da pretensão autoral; (ii) não houve negativa de atendimento, tendo o ente municipal cumprido todos os procedimentos cabíveis, em atenção à ordem cronológica de atendimento; (iii) compete ao Estado do Espírito Santo, e não ao ente municipal, a prestação do serviço de saúde objeto da demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita tanto ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde, bem como no que diz respeito a estarem presentes os pressupostos necessários à determinação de realização de cirurgia em favor da Requerente.

Quanto à primeira questão, cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaque-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Além disso, como se infere da Tese acima reproduzida, somente na fase de cumprimento de sentença compete ao órgão julgador direcionar a concretização do serviço à saúde pretendido, o que, não ocorrendo, importará em ressarcimento do ônus financeiro assumido, não havendo que se cogitar de prejuízo a qualquer dos entes públicos solidariamente obrigados.

Em segundo plano, insta salientar que a r. Sentença também é precisa ao reputar suficientemente demonstrada a necessidade de realização da cirurgia ginecológica pretendida pela Requerente, em virtude do seu delicado estado de saúde, que foi assim descrito pela médica Tatiani Almeida Louzado Sant Anna,
ipsis litteris
:

"HDA: Rosangela vem apresentando quadro de metrorragia há 6 meses, com frequência diária sustentada nos últimos 3 meses, associado a dor pélvica importante. Em ressonância magnética de 28/07/2021 foi evidenciado quadro de adenomiose uterina difusa e profunda. Refere ter se afastado do trabalho no salão de beleza pelas dores e frequência do sangramento. Já foi a múltiplos médicos e fez uso de múltiplas medicações tanto hormonais quanto analgésicas sem melhora. Não traz nome dos medicamentos já utilizados. Hoje com redução do sangramento com uso de Cicloprimogyna, mas mantém dor, que a atrapalha a realizar suas atividades laborais e domésticas. Ao exame: Ressonância Magnética da Pelve (28/07/2021): Útero em anteversoflexão, apresentando duplicidade completa da cavidade endometrial, com indentação do contorno do fundo uterino e com colo único, configurando útero bicorno. Mede 7,9 x 4,1 x 7,0 cm com volume estimado em 120cm3 cicatriz de histerotomia na região istimica anterior. Espaçamento da zona juncional uterina (>1,2cm) e aumento da relação zonajuncional/miométrio em mais de 40%, associado a cistos periendometriais em ambas as cavidades uterinas, alguns destes hemáticos, achados sugestivos de adenomiose difusa e profunda. Não há evidências de nódulos uterinos miomatosos ao método. Endométrio regular, com expessura de 4,8mm à direita e 3,2mm à esquerda. Ovários de dimensões normais e sinal habitual. Pequeno cisto simples bilaterla, provavelmente funcional (folicúlo). Não há imagem dugestivas de endometriomas. Recesso vesicouterino, regiões retro e paracervicais, septo retrovaginal e parede retosigmoide sem alterações detectáveis ausência de linfonodomegalia. Ausência de líquido livre. Impressão: Utero bicorno unicolo, adenomiose uterina difusa e profunda. Exame (06/08/21): anemia com ferro e ferritina baixos. Motivo: Avaliar necessidade de cirurgia. Observações: Prioridade Máxima. CID-10: N809".

Na mesma direção, o Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) corroborou com a necessidade de consulta e cirurgia ginecológicas, como também consignou que, apesar de não haver urgência, o procedimento deveria ocorrer em prazo razoável, afirmando que os prazos máximos tolerados são 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias, conforme Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito de Saúde/CNJ.

Vale conferir as conclusões exaradas pelo NAT,
in verbis
:

“3. Este NAT, conclui que a paciente em tela deva ser avaliada no ambulatório de ginecologia, em estabelecimento (nosocômio) que realize procedimento cirúrgico, para reavaliação do quadro clínico e definição do tratamento específico. A paciente deve portar os exames laboratoriais e de imagem realizados anteriormente no dia da consulta para melhor avaliação do especialista.

4. Quanto à urgência no agendamento este Núcleo, o documento médico mais atual informa que a mesma está com o sangramento vaginal controlado pois estar em uso de hormonioterapia, estando atualmente com dor pélvica; entende-se que deva ter uma data definida para realizar a consulta, que respeite o princípio da razoabilidade

Vale ressaltar que o Enunciado nº 93 da I, II E III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considerase excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.”

Destaque-se, inclusive, que entre o parecer do NAT e a presente data houve o transcurso de aproximadamente dois anos, período muito superior aos prazos de tolerância acima especificados.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da realização da cirurgia pretendida pela ora Recorrida, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência da Corte de Justiça Capixaba, em casos similares, conforme se infere, por todos, do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em vista da Tese fixada pelo Plenário do E. STF no julgamento do Tema 1.002. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)